Tribunal: TJSP
Processo: 1061130-19.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória, objetivando a não incidência de ICMS sobre mercadorias bonificadas – Contradição entre a fundamentação e o dispositivo sanada – No mais, ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos acolhidos, em parte, conforme a fundamentação.